Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIFICULDADE AO DESBLOQUEIO DE ACESSO/UTILIZAÇÃO DA CONTA/CARTÃO EM APLICATIVO DO APARELHO CELULAR DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente/recorrida narra que, em 17.02.2020, solicitou a abertura de conta perante a parte requerida, com investimento inicial de R$ 20.000,00, e ao efetuar viagem internacional (Espanha) não logrou acesso ao respectivo aplicativo às necessárias movimentações. Em 05.3.2020, pleiteou o imediato desbloqueio da plataforma para movimentação e utilização da conta e do cartão de crédito, sendo que a liberação somente teria sido efetuada, após inúmeros contatos (chat), em 16.3.2020.
II. De outro lado, a requerida/recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, porque a troca de aparelho celular teria dado causa ao bloqueio do token por motivos de segurança, e a liberação de acesso ao aplicativo somente teria ocorrido em 13.3.2020 (tela unilateral).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
IV. Configurados a defeituosa a prestação de serviços e o descaso ao pronto atendimento dos legítimos reclames da consumidora (demora na liberação de acesso a plataforma da conta bancária durante viagem internacional). Sublinhe-se que a consumidora teria efetuado diversos contatos com a instituição financeira à resolução do imbróglio (recebimento de token), todos malogrados (não recebeu o SMS à liberação do aparelho durante à viagem).
V. Superados os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxeram reflexos ao seio social e individual da recorrida (frustação da legítima expectativa à realização de pagamento de despesas e compras de viagem internacional; constrangimento ao ter que “pegar empréstimo” para adimplir as contas durante a viagem, informações inadequadas durante dias acerca da suposta resolução do imbróglio), tudo a fundamentar a reparação pelos danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. Irretocável a estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 4.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano e o gravame sofrido (CC, art. 944), a par do caráter pedagógico da medida. No mais, não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).